Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-22.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006816-22.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEAN FAGUNDES PEREIRA - CPF: 716.466.191-02 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA - CPF: 012.506.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena.
Pena-base.
Tráfico privilegiado.
Regime inicial de cumprimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.
A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, a alteração do regime prisional para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à exasperação da pena-base e ao não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
ii
) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado.

III. Razões de decidir

3
. A expressiva quantidade de entorpecente
(apreensão de 119,6 kg de cloridrato e pasta-base de cocaína,

de alto poder destrutivo
)
,
e a intermunicipalidade do transporte rodoviário constituem circunstâncias que permitem a elevação da pena-base em fração de 4/5 da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

4. A compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), impede a consideração solitária da redução da carga penal alvitrada pela defesa, nos termos do Tema 585/
STJ, visto se
tratarem
de circunstâncias legais igualmente preponderantes na dosimetria da pena.

5. O
modo de ocultação em compartimentos dissimulados de um veículo e a
promessa ou paga de recompensa
são circunstâncias que demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006)
.

6
.
O
regime inicial fechado é o único cabível, dada a quantidade da pena imposta
, superior a oito anos, e a reincidência do réu em crime doloso anterior
, nos termos do
art. 33, §
2
o, do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: "1. A grande quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso concreto, como a
intermunicipalidade
do delito,
justifica a elevação da pena-base. 2. É indevida a redução da pena quando a confissão espontânea esbarra com a concomitan
te presença da reincidência, sendo, pois, legítima
a compensação
entre ambas, que constituem circunstâncias legais igualmente preponderantes
.
3
.
Induvidoso que o transporte dissimulado rodoviário de drogas e a promessa ou paga de recompensa afastam a possibilidade de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado
.
4. O réu reincidente em crime doloso, condenado à pena privativa de liberdade superior a oito anos, deve iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado.
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4o, e 42; Código Penal, art. 33, §
2
o
, e 59
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n. 917.310/SP, j. 19.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.115.857/MS, j. 25.10.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.769.697/MS, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Fagundes Pereira
, contra a sentença prola
tada nos autos da Ação Penal n.
1006816-22.2024.8.11.0013
, pelo Juízo da
3
a V
ara da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
09 (nove
) anos
e
de re
clusão, além do pagamento de 900 (novecentos
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID
304099883
).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
309218378
,
busca
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a redução no patamar de 1/6 (um sexto) e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Consequentemente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto e, caso a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que a pena seja abrandada, com a fixação de regime de cumprimento menos gravoso.

Nas contrarrazões no ID
314499861
, o Ministério Público
postulou
pelo desprovimento
do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
318621898
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

O
apelante
Jean Fagundes Pereira

foi condenado
à pena de 09 (nove) anos e de reclusão, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 304099883), porque, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 13h, em via pública, especificamente, na Rodovia BR 174, próximo ao município de Conquista d’Oeste/MT, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, um total de 20.490,30g (vinte mil quatrocentos e noventa gramas e trinta centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 99.140,25 g (noventa e nove mil cento e quarenta gramas e vinte e cinco centigramas) de substância análog
a à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibiçã
o e Apreensão, id. 179428904 e Laudo Pericial, id. 179428912).

Para tanto, valeu-se de um automóvel marca/modelo Ford/F1000, placas JYY7H29, saindo da Vila Cardoso com des
tino a Comodoro/MT
.
Sucede
que, durante
a
operação denominad
a
“
Protetor das Fronteiras e Divisas
”, em um bloqueio policial na Rodovia BR 174,
na cidade de
Conquista D’Oeste/MT, uma equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do veículo,
localizando e apreendendo,
no estepe do carro
, um pedaço de embalagem de cor amarela, semelhante aos invólucros utilizados para entorpecente.

Aprofundando as buscas veiculares,
os agentes da lei encontraram fundos falsos na carroceria e no tanque do veículo
, os quais continham, ao todo, 20 (vinte) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína e 93 (noventa e três) de substância análoga a cloridrato de cocaína.

Ao ser preso em flagrante delito,
Jean
confessou a prática do crime
, afirmando que o veículo
é
de sua propriedade e indivíduos até então não identificados pegaram o veículo e solicitaram que ele o buscasse na Vila Cardoso, onde teria sido carregado com os entorpecentes e que receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para
le
v
á
-lo
até Comodoro/MT.

A autor
ia e materialidade delitiva não foram questionados no presente apelo criminal, máxime diante da confissão espontânea do apelante.

O
próprio apelante, em seu interrogatório
inquisitorial
(ID.
304092878
), admitiu a ciência e a voluntariedade de sua conduta:

Confessa que estava transportando a droga ora apreendida, no veículo em questão que é de minha propriedade, que emprestou a
terceiros desconhecido
, que pediu para buscá-lo na Vila Cardoso, onde teria sido carregada com droga, não sabendo a quantidade, para seria levada até Comodoro, onde iria receber o valor de R4 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte; QUE o interrogado declara que não sabe a quem pertence a droga em questão
.

Dessa forma, as provas são harmônicas e consistentes, formando um alicerce seguro para a afirmação da autoria e da plena consciência do réu sobre a ilicitude do fato
.

Em que pese o
s policiais
ter mencionado em Juízo que
o réu afirmou que
teria buscado a droga na Bolívia, não se mostraram evidências sólida
s
acerca dessa informação
, já que,
de acordo com o que foi apurado,
a fazenda em que
Jean
alega ter carregado o automóvel
fica metade na Bolívia e metade no Brasil, e não houve maiores aprofundamentos investigativos para saber em qual local ele carregou a caminhonete, prevalecendo, nessa situação, o postulado
in dubio pro reo
, devendo-se emprestar fidedignidade ao relato do próprio réu, que, em Juízo, disse que carregou a droga na Vila Cardoso e que em nenhum momento afirmou que a droga foi
acondicionada no veículo
na
Bolívia
[relatório de mídias, ID 304099875]
.

A expressiva quantidade de entorpecente
[
20 (vinte) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína e 93 (noventa e três) de substância análoga a cloridrato de cocaína]

e a natureza de alto poder destrutivo
dessas drogas
, aliadas ao modo de ocultação afastam qualquer dúvida sobre a finalidade mercantil da droga
e justificam a exasperação da pena-base, primeiro ponto questionado na insurgência defensiva
.

No tocante à natureza da droga a ser relevada para aplicação do art. 42 da Lei
n. 11.343/2006
, seja para elevar a pena-base ou modular a fração do tráfico privilegiado, é certo que o Superior Tribunal de Justiça fixou
tese
, em
13/08/2025
, com publicação em
19/08/2025
,
sob o rito dos recursos repetitivos
definindo que apenas é desproporcional aumentar a pena-base de réus por tráfico de drogas apenas pela natureza da substância, quando a
quantidade apreendida for “ínfima
”, no REsp n. 2.003.735/PR- publicado no Informativo 858.

A tese aprovada e publicada com o
tema 1.262
, estabelece que: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da lei 11.343/06, configura-se desproporcional a majoração da pena base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

Logo,
a rigor,
não se admite a exasperação da pena com fundamento apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena,
o que nem de longe é o caso dos autos
, haja vista que f
oram apreendidos
20.490,30 gramas de substância semelhante à pasta base de cocaína e 99.140,25 gramas de substância análoga à cocaína
, o que revela a expressiva quantidade, variedade e lesividade da natureza das drogas.

Tais elementos justificam a imposição de pena mais gravosa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da prevenção geral.

Em relação à fração de aumento,
a jurisprudência sufraga
a validade do aumento na proporção de 3/5 sobre a pena mínima cominada em abstrato quando há constatação de elevada quantidade de droga apreendida,
visto que que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base acima das frações comumente aplicadas, de 1/6 sobre mínimo legal, ou de 1/8 sobre o intervalo da pena média, desde que haja fundamentação
concreta e
idônea
.

[...]
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima
mencionadas. No
caso dos autos, a natureza e a quantidade de drogas que o agravante estaria transportando - 19kg de cocaína, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. [...]
(STJ -
AgRg
no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024).

[...] 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada, especialmente com base na quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

4. A expressiva quantidade de drogas (mais de 100 kg de entorpecentes diversos), associada ao transporte em compartimento oculto de semirreboque e a promessa de pagamento de quantia significativa, evidencia o alto grau de inserção do agente na cadeia do tráfico, afastando a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. [...]
(TJMT,
ApCr
1030725-26.2024.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025.)

Assim, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, tal como decidiu o STJ, no sentido de que é legítima
a negativação da circunstância do art. 42, da lei de regência, em observância à
quantidade

e a
natureza
da droga, apreciadas de forma conjunta,
por se tratar de
circunstância única
, cujo acréscimo pode extravasar as frações ordinárias aplicáveis quando há fundamentação concreta e idônea, como é o caso.

Além disso, a autoridade judiciária sentenciante considerou
desfavorável
a culpabilidade no caso em apreço, considerada a intermunicipalidade do tráfico de drogas
, pois o escopo ansiado pelo apelante era levar a droga da cidade de Conquista d’Oeste/MT para a cidade de Comodoro/MT, distante cerca de 100km entre elas
, demonstrando, assim, fundamentação idônea e concreta para a modulação desfavorável da
referida circunstância judicial
.

Desse modo, razoável e proporcional a fixação da
pena-base em 09 anos de reclusão, e 900 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, embora o escopo da apelação defensiva
seja o de obter a aplicação da fração de 1/6 de redução da pena pela confissão espontânea, tal pedido esbarra na
compensação
integral
entre ela e
a agravante da reincidência,
nos termos do Tema 585/STJ, visto
se
tratarem
de circunstâncias legais igualmente preponderantes
, possuindo, pois, o mesmo peso na dosimetria da pena
.

Tema 585/STJ.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
[STJ, REsp 1.738.994/PA, 3a Seção,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
DJE

06/8/2018.]

Quanto à pretensão de aplicação da especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
cuida-se de
beneplácito
inaplicável ao réu reincidente em crime doloso
.

Estabelece o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006:

Art. 33. [...] § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A esse respeito, consta que o apelante possui condenação anterior por roubo majorado, nos autos da Ação Penal 1000722-19.2020.8.11.0039,
da comarca de São José do Rio Claro, ao cumprimento da
pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa,
fiscalizada nos autos PEP SEEU 2000013-93.8.11.0039,
processada no Juízo da Vara Única de Sapezal/MT
.

No caso em análise, o transporte de quase 120 kg de
substância
entorpecente
, realizado mediante paga e em veículo especialmente preparado, revela um grau de profissionalismo e envolvimento que transcende a figura do traficante eventual, inserindo-o no complexo circuito d
a
crim
inalidade sistêmica
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento sobre o tema:

“(...) 2. No caso dos autos, foi afastada a causa de diminuição considerando a quantidade e a diversidade de drogas, bem como os diversos petrechos para a traficância.

3. Ainda que não se considere a condenação do agravante pelo mesmo crime, nos termos do Tema n. 1.139 desta Corte Superior, as circunstâncias em que o crime ocorreu, vale dizer, quantidade e diversidade de droga apreendida após investigação, além dos petrechos relacionados ao tráfico, demonstram dedicação à atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, à figura do tráfico privilegiado.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 917.310/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN de 24/02/2025.) (destacamos)

No caso
, as circunstâncias
fáticas do delito indicam a dedicação do agente a atividades criminosas,
não só pelas circunstâncias delitivas identificadas, como a
paga
ou promessa de dinheiro para o transporte, como, também, a presença de compartimentos ocultos em automóvel
,

o que obsta
a
concessão do benefício legal.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 935 KG DE MACONHA. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO. MINORANTE DOART.33,§4o,DALEIN.11.343/2006. AFASTAMENTO. PECULARIDADES DO CASO CONCRETO.ORGANIZAÇÃOCRIMINOSA. ENVOLVIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer que a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, não tem o condão de descaracterizar a condição de "mula" do tráfico, e, via de consequência, afastar a aplicação da minoranteprevistanoart.33,§4o,daLein.11.343/2006.

2. Contudo,
esta
Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a análise acerca dadedicaçãoà consecução deatividadesdelitivas e o envolvimento comorganizaçãocriminosa -circunstânciasque permeiam o desempenho da figura de "mula" do tráfico - devem ser examinadas pelo julgador, de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

3. Na espécie, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 tonelada de maconha), associada acircunstânciasdo caso concreto, entre as quais, a
interestadualidade
do tráfico, a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos, a existência de batedor visando garantir a eficácia da atividade criminosa e a comissão apurada de R$ 20.000,00, denotam o manifesto envolvimento dos réus comorganizaçãocriminosavoltadaà prática do narcotráfico - o que afasta a incidência da redução de penaprevistano§4o doart.33 daLeide Drogas.

4. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso especial, por entender incabível a minorante objeto da insurgência.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.115.857/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTEPREVISTANOART.33,§4o,DALEIN.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto
esta
Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar adedicaçãodo acusado aatividadescriminosasou mesmo a suaintegraçãoemorganizaçãocriminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação dacausaespecial dediminuiçãode penaprevistano§4o doart.33 daLein.11.343/2006, porque indica maior envolvimento doagentecom o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de suadedicaçãoaatividadesdelituosas.

2. A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminosa - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do
grupoevidenciama impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional.

3. A conclusão pelo afastamento dacausaespecial dediminuiçãonão demanda, no caso, o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.

O caso em análise, diversamente, demanda apenas a
revaloração
de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao artigo deleiapontado como violado.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.769.697/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 22/3/2021.) (destacamos)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO
, AMBOS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FISHING EXPEDITION. REJEIÇÃO. MANTIDA
CONDENAÇÃO
PELO
TRÁFICO
. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES. INDEFERIDO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pelos crimes de
tráfico
de
drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), em concurso
material (art. 69 do CP), e outro réu apenas pelo
tráfico
de
drogas
, absolvendo-os das imputações de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e,
quanto
a este último, também da associação para o
tráfico
e da posse de munição. A defesa arguiu preliminar de nulidade por violação de domicílio e ocorrência de
fishing

expedition
e, no mérito, pleiteou absolvição dos crimes, com a incidência do princípio da insignificância em relação ao delito de posse de munições, a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de
Drogas
e a revogação das prisões preventivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade
probatória
por ingresso
policial
em domicílio sem mandado judicial e ocorrência de
fishing

expedition
; (
ii
) verificar se houve comprovação da materialidade e autoria no crime de
tráfico
de
drogas
; (
iii
) estabelecer se restou caracterizado o delito de associação para o
tráfico
; (
iv
) determinar a tipicidade da posse de munições desacompanhadas de arma de fogo; (v) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do
tráfico
privilegiado e a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima com riqueza de detalhes, aliada a diligências
policiais
prévias e à constatação de condutas típicas de
tráfico
no local, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em situação de flagrante delito, não havendo
fishing

expedition
.

4. O
laudo
preliminar de constatação, elaborado por peritos ad hoc, aliado às provas testemunhais,
confissões
parciais e documentos apreendidos (
drogas
, dinheiro, munições e cartas de presidiários),
é
suficiente para comprovar a materialidade do crime de
tráfico
, sendo desnecessário
laudo
definitivo em hipóteses excepcionais.

5. Os
depoimentos

policiais
são dotados de presunção de veracidade e, quando
coerentes
com os demais elementos
probatórios
, bastam para demonstrar a autoria do
tráfico
.

6. Não há prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do crime de associação para o
tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-se a absolvição, à luz do in dubio pro reo.

7. A posse de munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo,
mantém
relevância típica quando apreendidas no
contexto
do
tráfico
de
drogas
, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

8. O benefício do
tráfico
privilegiado não se aplica quando os réus demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela prática concomitante de outros delitos e pela habitualidade no
tráfico
.

9. A fixação do regime inicial semiaberto, em razão da redução parcial das penas, impõe a compatibilização da prisão preventiva com esse regime, conforme orientação do STF e STJ, ressalvada a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para absolver dois réus do crime de associação para o narcotráfico, mantendo-se as demais
condenações
, com fixação do regime inicial semiaberto e compatibilização da prisão preventiva.

Tese de julgamento:

"1. A entrada
policial
em domicílio
é
lícita quando fundada em denúncia anônima detalhada corroborada por diligências prévias e constatação de situação
flagrancial
.

2. O
laudo
preliminar de constatação de
drogas
, subscrito por peritos ad hoc e corroborado por outros elementos
probatórios
, pode excepcionalmente suprir o
laudo
definitivo para comprovar a materialidade do
tráfico
.

3. A
condenação
por associação para o
tráfico
exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os
agentes
, não se confundindo com mera coautoria.

4. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no
contexto
do
tráfico
de
drogas
.

5. A causa de diminuição do
tráfico
privilegiado não incide quando há demonstração de dedicação a atividades criminosas.

6. A fixação do regime inicial semiaberto impõe compatibilização da prisão preventiva com esse regime."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 59 e 69; CPP,
arts
. 159, §1o, 203, 245, §4o, 386, II e VII; ECA, art. 244-B; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e §4o, 35, caput, 40, VI, e 50, §1o; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE no 1.342.007/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.06.2023; STJ,
EResp
no 1.544.057/RJ, Terceira Seção, j. 14.12.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, REsp no 2129827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

(N.U 1001081-23.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Por sua vez, o
regime
fechado, é compatível com a gravidade concreta do delito e com a as balizas do art. 33,
§ 2
o, do Código Penal
, especialmente pela reincidência do apelante e a imposição de pena superior a oito anos, não havendo
, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
JEAN FAGUNDES PEREIRA
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025